Tribunal: TJPA
Processo: 0001930-76.2019.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001930-76.2019.8.14.0081

APELANTE: MUNICIPIO DE BUJARU

APELADO: SILVIA DO SOCORRO DA SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO.

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROGRESSÃO VERTICAL NÍVEL I. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BUJARÚ (ID 13872307) contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única de Bujarú (ID 13872288 -), que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c cobrança para determinar que o réu promova a autora à progressão vertical de nível I para o cargo de professor, com efeitos retroativos do dia 17/06/2016 e pague a gratificação de escolaridade, a partir da prolação da sentença.

2- A tempestividade recursal é requisito de admissibilidade do apelo e deve ser examinado previamente ao mérito. Impossibilidade de conhecimento do apelo eis que protocolado fora do prazo recursal.

3- Apelo não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/07/2023 a 10/07/2023, à unanimidade, em não conhecer
do recurso de apelação.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0001930.76.2019.8.14.0081

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

COMARCA DE BUJARU.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BUJARU.

APELADA: SILVIA DO SOCORRO DA SILVA LOPES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BUJARÚ
(ID 13872307) contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única de Bujarú (ID 13872288 -), que julgou procedentes os pedidos formulados na ação para determinar que o réu promova a autora à progressão vertical de nível I para o cargo de professor, com efeitos retroativos do dia 17/06/2016 e pague a gratificação de escolaridade, a partir da prolação da sentença.

Inconformado com a procedência da ação ordinária, o Município de Bujaru interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais, alega, em síntese:

a) Que a autora foi admitida no serviço público para o cargo de professora regente em 23/05/1991, com lotação da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, sendo regida pelo RJU dos servidores públicos municipais- Lei 596/2010, que a enquadrou no cargo único de Professor Nível Especial- formação em nível médio- modalidade normal;

b) Necessidade de reforma da sentença, de modo que a progressão funcional vertical seja indeferida e a gratificação de escolaridade, face a impossibilidade de controle judicial sobre vencimentos – Súmula Vinculante n. 37 do STF;

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o apelante pleiteou o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença atacada, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões alegando a preliminar de intempestividade e no mérito refuta as razões recursais. Por fim, requesta o desprovimento do apelo (ID 13872312).

Coube-me o feito por distribuição.

Nesta instância o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento (ID. 13949983).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

O apelado argui a intempestividade do apelo.

A sentença objurgada foi proferida em 29/09/2022 (quinta-feira).

Pois bem. O Município ora apelante informa que foi intimado para ciência da sentença, em
07/11/2022
, passando a fluir do dia subsequente o prazo para o protocolo do recurso, que nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil é contado em dobro para os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

De acordo com a norma prevista no art.183 do CPC, o prazo é contado em dobro para os Entes da Federação, suas autarquias e fundações de direito público para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem tem início a partir da intimação pessoal.

No entanto, da
análise das informações constantes no sistema do PJE
, o prazo que o
apelante tomou ciência da ciência vergastada foi o dia 13/10/2022
e não o
dia 07/11/2022 conforme o print da tela abaixo.

Aliás, a Diretora de Secretaria da Vara Única da Unidade Judiciária de Bujaru/PA, certifica a intempestividade do recurso de apelação cujo teor, ora transcrevo (Id. 13872313 - Pág. 1):

“Certifico e dou fé, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que consultando os autos, constatei que as partes tomaram ciência da Sentença no dia 13/10/2022 (ID nº(10312909)); que o Recurso foi interposto em 26/01/2023 (ID nº85470263 ), sendo, portanto, intempestivo.”

Logo, tendo o recorrente tomado ciência da sentença, no dia
13/10/2022
(quinta-feira), considerando o recírio
e ponto facultativo
dos dias
24 e 31 de outubro/22
, e
01 e 14
ponto facultativo
de
novembro de 2022

e 2 e 15

feriado
do mês de
novembro de 2022,
o termo final ocorreu em
05/12/2022
e não 26/01/2023, como arguido nas razões recursais.

Portanto, resta comprovado a intempestividade do apelo o que enseja o seu não conhecimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. 1 Os embargos de declaração se intempestivos, mesmo que conhecidos pelo julgador de primeiro grau, não tem o condão de interromper o prazo recursal para a apresentação de recurso de apelação. Isto porque, o recurso intempestivo é considerado ato inexistente, não se convalidando, por conseguinte. 2 Assim, no caso, por força do conteúdo da certidão de fl. 165, que certificou a intempestividade dos embargos, o prazo para interposição do apelo não restou interrompido, devendo ser reconhecida a sua intempestividade, porquanto manejado quando já transcorridos mais de 15 (quinze) dias da publicação da sentença recorrida. 3 - Apelação não conhecida. (TJ-BA - APL: 03874758320128050001, Relator: ICARO ALMEIDA MATOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021)

Por oportuno, esclareço que a data de
07/11/2022, que aparece

na tela colacionada alhures
, diz respeito a ciência do Ente Municipal acerca da petição acostada pela parte contrária e não da sentença, como faz crê.

Pelas razões acima, acolho a presente preliminar.

Ante o exposto
, deixo de conhecer o recurso de apelação por estar intempestivo.

É o voto.

Belém-PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/07/2023